Tribunal: STF
Processo: RE 255315
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINUTA
QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284-STF.
1.      É condição de êxito do agravo que suas razões se insurjam
contra os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de ser o
recurso considerado deficiente de fundamentação.
2.      Hipótese em que a agravante limita-se a sustentar que a
questão pertinente à representatividade territorial do sindicato é
tema eminentemente constitucional, não envolvendo interpretação de
dispositivos de lei federal, apesar de o recurso extraordinário ter
sido indeferido por ausência de prequestionamento da matéria.
Agravo regimental não provido.